Tribunal: TJDFT
Processo: 0708106-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO DE PAGAMENTO. CONCILIAÇÃO. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. SENTENÇA ANULADA.
1 – Superendividamento. Demonstrada impossibilidade de pagamento das dívidas do consumidor junto aos seus credores sem comprometimento da subsistência digna daquele, é devida a instauração do procedimento de repactuação, para o qual o autor deve apresentar o plano de pagamento, na forma e no prazo de que trata o art. 104-A, do CDC, com especificação do montante e das prestações a que se propõe em relação a cada credor e do prazo de liquidação.
2 – Plano compulsório de pagamento. A implantação do plano compulsório de pagamento de que trata o art. 104-B, do CDC pressupõe a ausência de consenso sobre o plano de pagamento apresentado pelo consumidor.
3 – Apelação conhecida e provida.
m